Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701889-44.2020.8.07.9000 RECORRENTE: MARCIO BARROSO DE SOUZA RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 20%. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 20% do salário do agravante. Alega, em suas razões, que a conta comprovadamente destina à movimentação para recebimento e saque de salário não pode ser bloqueada, tampouco ser penhorado o numerário nela existente, em face de violação ao inciso IV e X do art. 833 do CPC. Efeito suspensivo indeferido (Id. 22316586). Sem contrarrazões. 2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. 3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7). 4. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento. 5. A impenhorabilidade do salário não é absoluta e não restou demonstrado que a constrição do percentual de 20% do salário do agravante cause onerosidade excessiva ou ameaça sua manutenção, pois não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento, cuja legalidade se encontra pacificada pela jurisprudência, aplicando-se a teoria do mínimo existencial. 6. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. 7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1335850, 07018894420208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando contradição no acórdão e violação ao art. 7o, X da Constituição Federal. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1351476, 07018894420208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação ao art. 7o, X, da CF/88. Sustenta que “qualquer penhora em contas de salário é ilegal, por força da intangibilidade do mesmo”. No entanto, verifica-se que a questão de fundo apresentada (penhorabilidade do salário) é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. LIMITE SOBRE SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294692 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF